Tribunal: TJMT
Processo: 1038920-72.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038920-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Crédito Rural, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CLARISSA GARCIA DE ARAUJO BRANDAO - CPF: 000.962.866-52 (ADVOGADO), FRANCIANE BORGES FELICIANO - CPF: 027.654.182-09 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. ELEMENTOS APTOS A INFIRMAR A ALEGAÇÃO. NEGATIVA DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em ação declaratória/mandamental com pedido de prorrogação compulsória de contratos rurais e revisão contratual, determinando-se o recolhimento das custas iniciais sob pena de indeferimento da petição inicial.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante comprovou, de forma idônea, incapacidade financeira para arcar com as custas judiciais, apta a justificar a concessão da gratuidade de justiça.

III. Razões de decidir

3. A concessão da gratuidade exige comprovação da insuficiência de recursos, sendo relativa
a
presunção decorrente da declaração de processos
.

4. Documentos constantes dos autos evidenciam a contratação de obrigações financeiras expressivas, por meio de cédulas rurais pignoratícias firmadas com o próprio agravado, circunstância que afasta a alegada hipossuficiência econômica.

5. A representação por escritório de advocacia contratado reforça a ausência de demonstração inequívoca de incapacidade financeira. Precedentes do STJ e deste Tribunal admitem a negativa do benefício quando existirem elementos que infirmem a declaração de pobreza.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A declaração de pobreza possui presunção relativa, podendo ser afastada mediante elementos que demonstrem capacidade econômica da parte. 2. A contratação de obrigações financeiras relevantes, aliada à ausência de comprovação idônea de vulnerabilidade econômica, autoriza o indeferimento da gratuidade de
justiça.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FRANCIANE BORGES FELICIANO
, contra decisão proferida pela
2
ª Vara
Cível da Comarca de Barra do Bugres
na
A
ção Declaratória/Mandamental de Prorrogação Compulsória de
Contratos
Rurais c/c Revisional nº 1003036-55.2025.8.11.0008
, que move em desfavor de
BANCO DO BRASIL SA
que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou à parte agravante que recolhesse as custas judicia
i
s no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 290 c/c 321, parágrafo único, ambos do CPC/2015.

Em síntese, aleg
a
se encontra
r
em estado de hipossuficiência econômica, não possuindo de recursos financeiros suficientes para arcar com as custas processuais sem prejudicar seu próprio sustento e o de sua família.

Aduz que a decisão recorrida foi proferida de forma equivocada, haja vista que a ora agravante é produtora rural e teve sua atividade duramente afetada por questões mercadológicas, circunstância que agravou ainda mais sua situação financeira e evidencia sua incapacidade de arcar com as custas processuais.

Por fim, aduz que a declaração de hipossuficiência é suficiente à concessão do benefício da gratuidade judiciária, pleiteando a atribuição do efeito suspensivo ao feito. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida, a fim de conceder-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Liminar recursal concedida, conforme decisão de ID.
327326361
, que determinou que a parte juntasse aos autos, no prazo de 05
(cinco) dias, documentação comprobatória de sua atual condição econômico-financeira.

Em atenção
à
determinação supra,
a
agravante se manifestou, juntando documentação
comprobatória de sua atual condição econômico-financeira
em ID. 329638863
.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
conforme ID. 257935150.

Ausente contrarrazões
ante
a ausência de
angularização
processual.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

É cediço que o benefício da gratuidade de justiça estende-se àqueles economicamente hipossuficientes que dele necessitam, e não aqueles que dizem dele necessitar.

Da análise da documentação acostada aos autos, bem como da argumentação trazida pela parte agravante, nota-se, desde logo, ser o caso de desprovimento do recurso.

Isto porque, verifica-se que
a
agravante não demonstrou, de maneira inequívoca, sua incapacidade financeira de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua própria manutenção.

E
m que pesem as declarações de impossibilidade da parte recorrente, não é o que se evidencia, pois mesmo declarando não ter condições de arcar com as custas processuais, a parte recorrente teve a capacidade de
firma
r a

Cédula Rural
Pignoraticia

n° 40/03295-7
em 26/0
7
/202
1

no valor de R$ 1
4
5.
86
0,00
e n° 400.407.438 no valor de R$ 114.003,39
em 06/10/2023

com a instituição agravada consoante se observa do
s

ID
s
. (
207425956 e 207425957
) dos autos originários.

Com certeza, tal fato, por si só, demonstra que não se trata de parte que apresenta hipossuficiência econômica.

Ademais, ainda que insuficiente a ensejar a concessão do benefício pretendido, há de se mencionar que a parte agravante está sendo patrocinada por escritório de advocacia especialmente contratado para representá-la nos presentes autos.

Portanto, de todo o exposto, à míngua de comprovação, não restando evidenciada indene de dúvidas a vulnerabilidade econômica do recorrente, é de se negar a gratuidade de justiça pretendida.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO
COMPROVADA.
OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da
justiça .
2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita , consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (
AgInt
nos
EAREsp
990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017,
DJe
18/10/2017) 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.
4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da
justiça .
5. Recurso desprovido.”
(N.U 1012491-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020,
Publicado
no DJE 03/02/2020)
g.n
.

Em mesmo sentido, entendeu
o STJ
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA.
PESSOAS FÍSICAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. INEXISTÊNCIA.
DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283/STF. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte Superior, não há violação ao art. 1.022 do CPC de 2015 nos casos em que o acórdão recorrido resolve com coerência e clareza os pontos controvertidos que foram postos à apreciação da Corte de origem, examinando as questões cruciais ao resultado do julgamento. 2. O acórdão recorrido está assentado em mais de um fundamento suficiente para mantê-lo e a parte recorrente não cuidou de impugnar todos eles, como seria de rigor. Assim, a subsistência de fundamento
inatacado
, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula n. 283/STF.
3. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 4. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (
AgRg
no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos
Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008,
DJe
18/12/2008). 5. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de indeferir a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos.
Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal pelo teor da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(
AgInt
no
AREsp
1552243/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020,
DJe
02/04/2020)
g.n

Ante o exposto,
nego provimento ao
recurso
.

Determino o recolhimento das custas de preparo deste Agravo de Instrumento no prazo de 15 (quinze) dias.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026